Tribunal: TJSP
Processo: 1038403-78.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Aquisição de produto na plataforma da ré não entregue ao consumidor. Tentativa da fornecedora de se eximir da responsabilidade imputando culpa a terceiros. Impossibilidade. Responsabilidade solidária da plataforma por eventuais falhas na prestação de serviços de entregas de empresas parceiras. Cadeia de fornecedores. Danos morais configurados no caso em tela. Descaso ora

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Aquisição de produto na plataforma da ré não entregue ao consumidor. Tentativa da fornecedora de se eximir da responsabilidade imputando culpa a terceiros. Impossibilidade. Responsabilidade solidária da plataforma por eventuais falhas na prestação de serviços de entregas de empresas parceiras. Cadeia de fornecedores. Danos morais configurados no caso em tela. Descaso ora verificado que supera os meros aborrecimentos. Aplicação da teoria do desvio produtivo. Quantum indenizatório mantido, pois suficiente para assegurar justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Recurso improvido.